Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-64.2023.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000186-64.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NUTRI AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.643.236/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDAR A INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de ser mantido o indeferimento da petição inicial por inépcia, porque não instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000186-64.2023.8.11.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: NUTRI AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1000186-64.2023.8.11.0051 - 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Nutri Agro Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde)
indeferiu a inicial
e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão de a ação não ter sido instruída com documento essencial ao seu processamento.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que os documentos que instruem a inicial comprovam a relação bancária havida entre as partes, qual seja, que houve a liberação do crédito, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), porquanto suficientes para instruir a presente ação de cobrança, porque demonstra a origem do débito, bem como a sua evolução, fato constitutivo de seu direito. Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por considerar que o autor apelante descumpriu a ordem de emendar a inicial e não instruiu a ação com documento tido por essencial ao seu processamento.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança em que o autor ora apelante objetiva receber a quantia atualizada de R$ 58.236,39 (cinquenta e oito mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), referente ao suposto Contrato n. 5721440, no valor de R$ 52.000,00.

Consta que foi determinada a emenda à petição inicial, para a apresentação do suposto referido Contrato n. 5721440. Todavia, o autor deixou de atender à ordem de emenda, ao argumento de que a ausência do documento não configura óbice à concessão e aplicação da tutela jurisdicional, em razão aos demais documentos colacionados.

Sobreveio a sentença que indeferiu a inicial, objeto deste recurso.

Quanto aos requisitos da petição inicial o Código de Processo Civil assim determina:

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Do que se extrai da norma acima transcrita, deve-se entender como indispensáveis todos os documentos necessários ao deslinde da causa.

Nesse contexto, conforme entendimento jurisprudencial, diz indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutirem exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Acerca do tema:

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC.1. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTE DO CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULO. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM OS TÍTULOS INADIMPLIDOS E COM OS BORDERÔS DE DESCONTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA AÇÃO.2. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, FACE O DESPROVIMENTO DO RECURSO.3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CURADOR ESPECIAL PELO LABORADO EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO.RECURSO DESPROVIDO.(TJPR - 16a Câmara Cível - 0015165-88.2018.8.16.0017 - Maringá -

Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA -

J. 02.04.2023)

No caso, o Juízo sentenciante considerou o documento (contrato) essencial ao processamento da ação ao consignar:

“(...) conquanto cediça a possibilidade da ação de cobrança se processar à míngua da existência de documento escrito que ateste a relação jurídica estabelecida entre as partes,
no caso concreto é evidente a indispensabilidade do instrumento contratual, uma vez que a pretensão delineada pela instituição financeira tem por fundamento a suposta contratação de crédito pela parte ré, ou seja, no contrato n.o 5721440
.

EQUIVALE DIZER, PORTANTO, QUE O PEDIDO JUDICIAL APRESENTADO ENCONTRA-SE INTRINSICAMENTE ATRELADO À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE OS LITIGANTES QUE, NESTA HIPÓTESE, SOMENTE SERIA COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONTRATUAL
.

Por consectário lógico, o contrato se equipara a documento essencial ao processamento da ação, de modo que a sua ocultação ao juízo torna a petição inicial inepta
.

(...).

Convém explicitar, ainda, que em se tratando de omissão quanto à emenda à inicial não há falar-se em intimação pessoal da parte autora para sanar o vício”.

Como se vê, do fragmento da sentença, o autor apelante não desincumbiu do ônus que lhe competia de coligir aos autos documentos hábeis a comprovar origem do débito, bem como a utilização correta dos encargos nele previstos.

A evidência, mostra-se inviável julgar o mérito da demanda sem a juntada de documento que o juiz afirma ser essencial.

Logo, impõe-se o indeferimento da petição inicial por inépcia, porque, frisa-se, não instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, portanto, é de ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023